Tribunal: TJPA
Processo: 0017283-88.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Público
Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda

PROCESSO Nº 0017283-88.2013.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: LEONCIO COSTA AZEVEDO
RELATOR: DES. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de contradição, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.
2.
Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão de fls. 308/311, com o seguinte teor:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CONTRATO, SEJA ELE CELETISTA OU ADMINISTRATIVO, FOI RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, NA FORMA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM REPERCUSS
¿O GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇ
ÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1- A discussão de mérito cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS a servidor público contratado de forma temporária;
2- O STF assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento;
3- Pois bem, em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo. Todavia, apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado e depósito do FGTS;
4- Assim, o recurso de agravo interno é conhecido e improvido, ressaltando-se a incidência da prescrição quinquenal.

Em suas razões, o ora embargante sustenta que a decisão foi contraditória quanto a fixação da prescrição quinquenal e na manutenção da condenação em período anterior.

Assim, requer o embargante que o recurso seja conhecido e provido, sanando a contradição apontada.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 317.

É o breve relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ¿decisum¿, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, sustenta o ora embargante que a decisão foi contraditória, posto que decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o fim do vínculo contratual e o ajuizamento da ação, que ocorreu tardiamente, em 02/04/2013.

Analisando detidamente os autos, verifico que a insurgência do embargante não tem respaldo legal. Vejamos.

Quanto a esta questão da prescrição, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.
¿DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GA
RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES N¿O PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇ
ÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSS
¿O GERAL RECONHECIDA.¿
(ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)

Conforme se verifica nos presentes autos, a relação de trabalho foi extinta em
31/12/2007
, e o autor ajuizou a presente demanda em
07/01/2010
, diferentemente do que alega o embargante, data em que a ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Desta feita, a ação estaria alcançada pela prescrição bienal, no entanto, ocorre que, de acordo com o art. 307, ¿d¿, do Regimento Interno do TRT da 8ª Região, os Órgãos da Justiça do Trabalho deste Regional deixam de funcionar no período de 20/12 a 06/01, ficando, os prazos, neste período, suspensos.

Assim, a ação fora ajuizada antes da ocorrência do prazo prescricional bienal.

E no que diz respeito a prescrição quinquenal esta se aplica somente as parcelas anteriores a data da propositura da ação, ou seja, a Fazenda Pública só poderá ser cobrada referente aos débitos de 05 anos anteriores a data em que a ação foi ajuizada.

Desta feita, não encontrando-se caracterizadas as hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DES. NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA